Tribunal: TJES
Processo: 0009849-95.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Concurso
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009849-95.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ARBITRARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal consignou o entendimento, em precedente com eficácia vinculante, no sentido de que prevalece, em regra, a impossibilidade de pagamento de indenização decorrente de posse em cargo público determinada por decisão judicial. É necessário aferir, com cautela, situação excepcional de arbitrariedade que justifique a condenação do ente público.

2. No caso, não é possível reconhecer flagrante arbitrariedade da Administração ao excluir o candidato, notadamente porque ficaram esclarecidos os motivos da falha, que não presumem a existência de má-fé ou abuso de poder da Administração.

3. Sequer houve decisão judicial provisória para manter o candidato no concurso público, o que somente foi determinado ao final do processo judicial.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009849-95.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR.

ADVOGADO : LUCIANO AZEVEDO SILVA.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR : ORLANDO DE OLIVEIRA GIANORDOLI.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR em face da sentença que, na “ação ordinária de ressarcimento de danos morais na modalidade de lucros cessantes e danos materiais” ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente o pedido autoral.

Aduz, em síntese, (i) foi aprovado para iniciar o Curso de Formação de Soldados da PMES; (ii) em razão de dúvidas quanto à validade do certificado de conclusão do Ensino Médio do Recorrente, suscitadas na fase de investigação social pelo Setor de Inteligência da PMES e posteriormente sanadas, foi preterido do cargo e do recebimento do soldo no período; (iii) é devido o ressarcimento por dano moral.

Pois bem.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Antes de adentrar no exame do mérito do recurso, passo a apreciar a preliminar suscitada em contrarrazões pelo Recorrido, que pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

No entanto, não merece acolhimento a preliminar arguida.

Da análise das razões recursais, não verifico violação ao princípio da dialeticidade, notadamente porque, independentemente de os argumentos lançados pelo Recorrente serem procedentes ou não, é possível aferir as alegações que levaram ao inconformismo do mesmo em relação ao comando sentencial, impugnando especificamente o indeferimento dos pedidos de ressarcimento por danos materiais e morais, decorrentes de sua contraindicação na fase de investigação social do concurso público para Soldado Combatente da PMES.

Os argumentos referem-se ao mérito da demanda, que será oportunamente analisado.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do apelo.

MÉRITO

Passo ao exame de mérito.

A controvérsia consiste em aferir se o candidato eliminado de concurso público, e posteriormente empossado, por força de decisão judicial, possui direito à indenização por danos morais.

O autor/Recorrente sustenta que foi desclassificado do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar em razão de erro da Administração Pública ao contraindicá-lo na fase de investigação social, por dúvidas acerca da validade de seu Certificado de Conclusão do Ensino Médio, o que foi reconhecido posteriormente na via administrativa e judicial.

Afirma que isso justificaria a condenação da Administração Pública ao pagamento de indenização pelos prejuízos morais e materiais suportados pelo período em que esteve sem receber o soldo, em decorrência da eliminação.

Pois bem.

De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo, o servidor nomeado em decorrência de decisão judicial não possui direito ao recebimento de indenização por danos morais ou materiais, em decorrência do tempo que aguardou a solução definitiva da controvérsia. Veja-se:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR APROVADO NOMEADO POR DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1.
À luz do disposto no art. 37, § 6º da Constituição, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que, "nos termos da orientação firmada nesta Corte, é indevida indenização pelo tempo em que se aguardou solução judicial definitiva sobre aprovação em concurso público" (AgRg no RE 593.373, 2ª Turma, Min. Joaquim Barbosa, DJ de 18/04/2011).
Considera-se que, se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória. Nesse sentido, há precedentes formados em colegiado e por decisões monocráticas de ambas as Turmas do STF (v.g., além do já referido: RE-AgRg 392.888, 1ª Turma, Min. Marco Aurélio, DJ de 24.03.06; RMS 23.153, 2ª T., Min. Marco Aurélio, DJ de 30/04/99; RMS 23.227, 2ª Turma, Min. Maurício Correia, DJ de 29.08.97; RE-AgRg 437.403, 2ª Turma, Min. Gilmar Mendes, DJe de 05.05.06; AI-AgRg 620.992, 1ª Turma, Min. Carmen Lúcia, DJ de 29.06.07; RE-AgRg 594.917, 1ª Turma, Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 25.11.10; RE 514.416, Min. Dias Toffoli, DJe de 04/03/11; RE 630.440, Min. Ellen Gracie, DJe de 10/08/11). 2. No STJ, a Corte Especial, ao julgar os EResp 825.037, Min. Eliana Calmon (DJe de 22.02.2011), também assentou entendimento de que, em casos tais, não assiste ao concursado o direito de receber, pura e simplesmente, o valor dos vencimentos que poderia ter auferido até o advento da nomeação determinada judicialmente; reconheceu-se, todavia, o direito a indenização por perda de chance, que, naquele caso concreto, seria a diferença entre os vencimentos do cargo e o valor que, no período da demora, o concursado havia recebido no desempenho de atividade contratual. 3. Inobstante esse precedente, é de se considerar que a responsabilidade civil do Estado é matéria que tem sede constitucional (CF, art. 37, § 6º), razão pela qual ganha relevância e supremacia a jurisprudência do STF a respeito, cuja adoção se impõe no caso concreto. 4. Embargos de Divergência providos. (EREsp 1117974/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2011, DJe 19/12/2011)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS OU REMUNERAÇÕES RETROATIVAS. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EResp 1.117.974/RS, Relator para o acórdão Ministro Teori Albino Zavaski, decidiu que o candidato cuja nomeação tardia tenha ocorrido por força de decisão judicial não tem direito a indenização pelo tempo em que aguardou a solução definitiva pelo Judiciário. 2. Recurso Ordinário não provido. (RMS 49.345/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 03/02/2016) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECISÃO JUDICIAL QUE ANULOU O ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje a nulidade do acórdão de origem por violação do art. 535, II do CPC, pois a lide foi solvida nos limites necessários e com a devida fundamentação, coerência e clareza, ainda que sob ótica diversa daquela almejada pela parte, tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente sobre as razões pelas quais concluiu pela inexistência do direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes do ato administrativo de eliminação do candidato em concurso público, posteriormente anulado por decisão judicial transitada em julgado. 2. Ademais, julgamento diverso do pretendido não implica em ofensa à norma ora invocada. De igual modo, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes para sua decisão, o Órgão julgador não está obrigado a responder um a um os argumentos formulados pelas partes. 3. Os candidatos posteriormente aprovados em concurso público não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em face da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo. Precedentes. 4. Agravo Regimental de ANDRÉ ALBERTO NUNES a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 220.899/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 08/09/2015)

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ SUBSTITUTO.
NOMEAÇÃO PROTRAÍDA EM RAZÃO DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA. REMUNERAÇÃO E EFEITOS FUNCIONAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, EXCETO PARA CASOS DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 943827 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA TARDIA EM CARGO PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO.
RE N. 724.347-RG. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 901296 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 29-10-2015 PUBLIC 03-11-2015)

Conforme se extrai, em regra, o candidato que posteriormente ingressa no funcionalismo público com a respectiva nomeação e posse não detém o direito ao recebimento de indenização de qualquer natureza pela eliminação prematura no concurso público.

A despeito do posicionamento tradicional adotado pelo STF, de vincular o pagamento de salários ao efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento ilícito, negando a atribuição de efeitos retroativos à posse decorrente de decisão judicial, a Suprema Corte ressalvou situações de arbitrariedade qualificada, no julgamento do RE 724.347, cujo acórdão foi ementado nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.

1. Tese afirmada em repercussão geral:
na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

2. Recurso extraordinário provido.

(RE 724.347 DF. RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO. REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. ROBERTO BARROSO. Publicação: 13.05.2015.)

Por oportuno, transcrevo excerto do voto condutor do referido acórdão, do Min. Roberto Barroso:

[...] “
é preciso ressalvar situações de arbitrariedade qualificada
, tal como faz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável. No entanto,
em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada.
”

No caso, ao contrário do que afirma o Recorrente, não ficou demonstrada a ocorrência de fato extraordinário que ultrapassou hipótese de falha da Administração.

Conforme se extrai do julgamento da Apelação Cível nº 0043533-84.2013.8.08.0024, por esta c. Segunda Câmara Cível, a reinclusão do candidato no certame foi determinada a partir do reconhecimento de que houve uma falha administrativa em relação à inexistência de informações divergentes prestadas pelo candidato quanto ao Certificado de Conclusão do Ensino Médio, o que foi apurado e reconhecido em Sindicância Interna da PMES, conforme considerações do próprio Diretor de Inteligência da Polícia Militar:

“(...) Em decorrência dessas circunstâncias e de tudo analisado, podemos concluir que, no caso em questão, na realidade, houve falta de comunicação, e, porque não dizer, que houve falta de um melhor esclarecimento e orientação, não por desídia das partes, mas ocasionado pelo grande contingente de candidatos, impossível que os responsáveis pelo cadastramento dos candidatos conseguissem anotar e lembra-se de dados e questionamentos que não estivessem no formulário. Onde podemos citar, por exemplo, que a apresentação de inscrição de um novo curso supletivo (Curso Preparatório – Serra-ES, no Colégio Martin Lutero, que na verdade não ajudaria em nada ao candidato naquela fase do concurso) e o levantamento por parte dos agentes de campo sobre o seu funcionamento foi irrelevante para a admissão do requerente, quando, na verdade, essa apresentação precipitada de nova inscrição mascarou, ou melhor, ocasionou a desconsideração de um concluído pelo requerente e que seria validado, caso fossem aplicadas as provas no Estado sede da empresa educacional, o que está comprovado no diploma de conclusão apresentado pelo requerente Luiz Aurélio Coutinho Júnior.”

Com base nessas premissas, não é possível reconhecer flagrante arbitrariedade da Administração ao excluir o candidato, notadamente porque ficaram esclarecidos os motivos da falha, que não presumem a existência de má-fé ou abuso de poder da Administração.

Ademais, sequer houve decisão judicial provisória para manter o candidato no concurso público, o que somente foi determinado ao final do processo judicial.

Assim, não merece reforma a sentença vergastada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)